Tribunal: TJES
Processo: 0007350-75.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007350-75.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

APELADO: ADAEDSON BEZERRA DA COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETRATAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO. ELEIÇÃO SINDICAL. MENSAGEM ENALTECENDO QUALIDADES DE CHAPA ADVERSÁRIA. AUSÊNCIA DE TEOR OFENSIVO A OUTRA CHAPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA E IMAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegura a livre manifestação do pensamento (artigo 5º, inciso IV), assim como também garante o direito de resposta proporcional ao agravo e o dano moral decorrente da ofensa à inviolabilidade da honra e da imagem (artigo 5º, incisos V e X).

2. Hipótese em que não se identifica nenhum abuso da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento, e muito menos ofensa à honra e imagem dos apelantes, pelo fato de o apelado ter divulgado vídeo em que declara seu apoio à determinada chapa de eleição sindical, que reuniria qualidade de forte, combativa e honesta.

3. O teor da mensagem destacada no apelo, assim como comprovou a prova oral (inclusive com testemunha compromissada), não configura ofensa à honra e imagem dos apelantes, mas apenas ressalta as qualidades da chapa apoiada pelo apelado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

SINDIPETRO-ES – SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “ação de retratação com pedido de danos morais” movida em face de
ADAEDSON BEZERRA DA COSTA
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os requerentes, ora apelantes, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes sustentam, em suma, que: 1) “ao contrário do entendimento do juízo de piso, a intenção do recorrido era ofender a moral dos recorrentes e não enaltecer a outra chapa” (fl. 100); 2) “o vídeo foi elaborado pelo recorrido e por uma das testemunhas (Tárcio José da Costa) que não foi compromissada por ter ‘mágoa’ dos recorrentes” (fl. 100); 3) “a testemunha citada (Tárcio José da Costa) passou a ser inimigo íntimo dos recorrentes, pois o mesmo foi expulso do sindicato, pelos recorrentes e pela categoria petroleira, tendo em vista várias acusações de descumprimentos do Estatuto Social” (fl. 101); 4) “o recorrido juntou-se à testemunha (Tárcio José da Costa) no claro intuito de ofender os recorrentes, inclusive espalhando este vídeo por diversas redes sociais no claro intuito de desqualificar os recorrentes, in verbis: ‘O momento político, econômico, vivemos um momento histórico, tempos que ter um sindicato forte, combativo e mais do que isto, um sindicato honesto com categoria...’” (fl. 101).

Intimado, o apelado ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando que não houve nenhum ato de ofensa aos apelantes, e que o vídeo trazido aos autos apenas demonstra o seu apoio à chapa de oposição, destacando que em momento algum chamou os apelantes de desonestos.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegura a livre manifestação do pensamento (artigo 5º, inciso IV), assim como também garante o direito de resposta proporcional ao agravo e o dano moral decorrente da ofensa à inviolabilidade da honra e da imagem (artigo 5º, incisos V e X).

No caso, contudo, não se identifica nenhum abuso da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento, e muito menos ofensa à honra e imagem dos apelantes, pelo fato de o apelado ter divulgado vídeo em que declara seu apoio à determinada chapa de eleição sindical, que reuniria qualidade de forte, combativa e honesta.

O teor da mensagem destacada no apelo, assim como comprovou a prova oral (inclusive com testemunha compromissada – fl. 80), não configura ofensa à honra e imagem dos apelantes, mas apenas ressalta as qualidades da chapa apoiada pelo apelado.

Tal como assentado na sentença atacada, analisando o trecho destacado pelos requerentes, ora apelantes, “a fala do Requerido não passou de menção das qualidades que desejavam na chapa vencedora, com o intuito de enaltecer tais qualidades na chapa apoiada por ele, não havendo, em nenhum momento, afirmação de que a chapa concorrente fosse dirigida por pessoas desonestas” (fl. 92).

Consoante destacou o Juízo de origem, “não se pode aceitar que as afirmações acerca de suas qualidades, proferidas por uma chapa em campanha eletiva, como a que as partes passavam à época do ocorrido, sejam interpretadas como ofensas indiretas aos ora concorrentes” (fl. 94).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)